Tribunal: TJES
Processo: 0014989-41.2014.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014989-41.2014.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C.E.C. LUCHI CENTRO AUTOMOTIVO
RECORRIDO: ARGENTINO DIAS DOS REIS e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu os pedidos iniciais e condenou o réu no pagamento de dívida de R$12.000,00, referente a serviços mecânicos no carro do requerente. Em contrarrazões, a parte requerida requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

2. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

3. Inicialmente, é necessário pontuar que não há cerceamento de defesa no indeferimento de oitiva de testemunha cuja intimação foi pleiteada sem fornecimento de endereço. É tarefa das partes diligenciar a obtenção do endereço das testemunhas. Diante da ausência de comprovação de qualquer tentativa neste sentido por parte do autor, não incumbe ao juízo utilizar sistemas de informações para obter referido endereço.

4. Não bastasse, tenho que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a adequada análise do mérito, sendo prescindível a oitiva da testemunha arrolada.

5. No mérito, verifica-se que a controvérsia a ser dirimida limita-se à exigibilidade da cobrança de R$12.000,00 lançada contra o autor. A empresa requerente logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao apresentar documento comprobatório da prestação de serviços de mecânica automotiva, com declaração expressa do requerido comprometendo-se a realizar o pagamento em 12 parcelas de R$1.000,00 (item 2.3 – Projudi).

6. O requerido, porém, não logrou êxito em comprovar os fatos articulados em sua defesa, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. A própria narrativa dos fatos é contraditória. Embora se alegue que o automóvel foi encaminhado por diversas vezes à oficina sem que os reparos fossem providenciados, nota-se que o requerente jamais questionou as cobranças pelos novos reparos. Ora, não é verossímil crer que o consumidor continuaria utilizando serviços falhos do mesmo prestador, mediante pagamento, por tanto tempo. Destaca-se que não há comprovação mínima de reclamações administrativas do autor sobre a ineficiência dos serviços a ele prestados.

7. Ademais, tratando-se de automóvel com 328.488 km rodados, é natural que sempre haja necessidade de reparos, em razão do desgaste das peças e componentes. A mera necessidade de retornos frequentes à oficina não denota falha na prestação dos serviços, e sim tem-se como característica inerente a automóveis com alta quilometragem. Aliás, o fato de o automóvel ter funcionado por cerca de 1 ano e 3 meses, percorrendo a distância de 2.443 km entre a saída da oficina em 29/08/2011 (item 52.1 – Projudi) e nova entrada em 27/11/2012 (item 2.3 – Projudi) indicam a eficácia dos reparos realizados.

8. Por fim, o próprio requerente anexa documentos em que afirma textualmente a terceiro que “O carro lhe foi entregue, em presença de outro senhor e permaneceu com o senhor por sessenta dias. Naquela data, quando o foi pegar, não existia vazamentos. Por outro lado não sou mecânico e se trata de carro com mais dez anos de uso” (item 43.2 – Projudi), confessando que os reparos foram bem sucedidos.

9. Assim, à míngua de comprovação de falhas na prestação dos serviços objeto da cobrança, confirma-se a sentença proferida na origem.

10. Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)